Tribunal: STF
Processo: HC 180662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.